Tribunal: TJDFT
Processo: 0047580-66.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Chamo o feito à ordem. Constato que, nos termos do artigo 118 do Regimento Interno desta Corte (RITJDFT), há prevenção da eminente Desembargadora FÁTIMA RAFAEL, em razão do resultado do julgamento do acórdão da APC 2014.01.1.188421-3 (ID. 10842581). Dessa forma, determino o retorno dos autos à Secretaria da 3a Turma Cível, para que proceda a redistribuição do feito.